Tribunal: TJMT
Processo: 1004797-35.2022.8.11.0006
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004797-35.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLIAM DOMINGOS DA SILVA - CPF: 071.129.221-35 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOILSON PEREIRA PINTO - CPF: 031.335.771-40 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDECI DE JESUS LIRA - CPF: 865.902.191-68 (TERCEIRO INTERESSADO), G. R. S. S. - CPF: 067.218.121-50 (TERCEIRO INTERESSADO), WANYELLI ARAUJO NERES - CPF: 018.339.171-38 (TERCEIRO INTERESSADO), CACILDA LAURENCO DE SOUZA - CPF: 869.280.151-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO DA SILVA BRETAS FILHO - CPF: 030.209.521-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MONIQUE DOS SANTOS MARTINEZ - CPF: 921.584.201-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA HELENA STAFFORTI - CPF: 800.800.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MONIQUE ARAUJO NERES - CPF: 063.265.491-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA, PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RESISTÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO DE AMBOS OS RÉUS
– ALMEJADA NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – ESPECIAL OUSADIA DO
MODUS OPERANDI
E GRAVIDADE DAS LESÕES CAUSADAS NA VÍTIMA – PRETENDIDO O EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS SANÇÕES MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE PREVISTAS, EM DETRIMENTO DO INCREMENTO CORRESPONDENTE A 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO FIXO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 39 DA TCCR/TJMT – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS EM SENTENÇA –
2. VINDICADA ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO EM DECORRÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA
NA DOSIMETRIA DO CRIME DE HOMICÍDIO DO PRIMEIRO APELANTE – PROCEDÊNCIA – ADOÇÃO DO CRITÉRIO IDEAL DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA ATENUANTE – PENA FINAL REAJUSTADA
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal se as circunstâncias e consequências do crime foram valoradas negativamente mediante fundamentação idônea, considerando a ousadia do
modus operandi
utilizado para a execução delitiva e a gravidade das lesões causadas na vítima; não havendo, de outro lado, falar em alteração do
quantum
de incremento, porquanto consentâneo com o parâmetro adotado na jurisprudência.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
” (
AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022
).

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): WILLIAM DOMINGOS DA SILVA

JOILSON PEREIRA PINTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
WILLIAM DOMINGOS DA SILVA e JOILSON PEREIRO PINTO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.o 1004797-35.2022.811.0006 (PJe) que, em observância ao veredito exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, que
absolveu

o
primeiro apelante

da imputação do art. 14, da Lei n.o 10.826/03 e, de outro lado, o
condenou
às reprimendas de
12 (doze)
anos e 10 (dez) meses de reclusão

pela prática dos crimes tipificados no
art. 2o, §2o, da Lei n.o 12.850/13
e
art. 121,
§2o, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, c/c art. 29, todos do Código Penal
, e de
02 (dois) meses de detenção
pelo delito do
art. 329,
caput
, do Código Penal
, a serem cumpridas no regime inicial
fechado
.

Na mesma ocasião, o
segundo apelante
foi
absolvido
da imputação do art. 329 do Código Penal e, lado outro,
condenado
à pena total de
18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco)

dias de reclusão
, em decorrência da prática dos delitos tipificados no
art. 2o, §2o, da Lei n.o 12.850/2013
e
art. 121, §2o, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, c/c art. 29, todos do Código Penal
, no regime inicial
fechado.

Nas razões recursais disponíveis no ID 211260241 e subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, os apelantes sustentam a ocorrência de
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
, vindicando
o
afastamento do desvalor conferido às
circunstâncias
e
consequências
do crime de homicídio
, diante da inidoneidade da fundamentação empregada em primeira instância, e a utilização,
na dosimetria de
ambos os réus
,
da
fração paradigmática de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo
entre as sanções mínima e máxima abstratamente previstas, para cada vetorial negativada.
Por fim, é requestada a
minoração da sanção intermediária do réu
WILLIAM
mediante o uso do
critério ideal
de 1/6 (um sexto) da pena-base
no cálculo do decréscimo decorrente da incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Em contrarrazões vistas no ID 211260243, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 214143175, opinou pelo
“conhecimento e
provimento parcial
do recurso do apelante
William
,
desprovendo
o recurso do apelante
Joilson
”

sic
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelos réus.

Verte da denúncia (ID 171751893) que, no dia 07 de junho de 2022, por volta das 19h40min, em localidades distintas, mas no município de Cáceres/MT, os ora apelantes
WILLIAM DOMINGOS DA SILVA
, vulgo “Terrorista”, e
JOILSON PEREIRA PINTO
, vulgo “Jô”, “Ilson” ou “JT”, constituíram e integraram organização criminosa armada, autodenominada “Comando Vermelho”, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagens mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos e, inclusive, crimes hediondos [
Fato 01
].

Consta, ainda, que em data não especificada, mas até o dia 07 de junho de 2022, por volta das 19h40min, nas imediações do estabelecimento denominado “Supermercado Nossa Senhora Aparecida”, Bairro DNER, na comarca de Cáceres/MT,
WILLIAM DOMINGOS DA SILVA
, vulgo “Terrorista”, adquiriu o revólver Taurus, calibre .38 e 06 (seis) munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar [
Fato 02
].

Além disso, consta que no dia 07 de junho de 2022, por volta das 19h25min, no estabelecimento denominado “Deltu’s Pizzaria”, localizado na Avenida Tancredo Neves, Bairro Cohab Nova, no município de Cáceres/MT, os
ora apelantes
, em concurso de agentes, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tentaram matar
Monique Araújo Neres
, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias às suas vontades, visto que a ofendida recebeu eficaz atendimento médico [
Fato 03
].

Por fim, extrai-se da prefacial acusatória que, no dia 07 de junho de 2022, em horário não especificado, mas certamente após as 19h40min, nas imediações do estabelecimento denominado “Supermercado Nossa Senhora Aparecida”, Bairro DNER, na comarca de Cáceres/MT, após a prática do crime doloso contra a vida descrito no “Fato 03”, os
ora apelantes
empreenderam fuga do local e, quando localizados pelas equipes da Polícia Militar, opuseram-se às ordens de parada emanadas, intimidando a guarnição mediante a utilização de arma de fogo [
Fato 04
].

Por tais fatos,
WILLIAM
e
JOILSON
foram
denunciados
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
pronúncia
e posterior submissão dos réus a
julgamento pelo Tribunal do Júri
, cujo Conselho de Sentença julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
, ocasião em que
absolveu

o
primeiro apelante

da imputação do art. 14, da Lei n.o 10.826/03 e, de outro lado, o
condenou
à reprimenda de
12 (doze)
anos e 10 (dez) meses de reclusão

pela prática dos crimes tipificados no
art. 2o, §2o, da Lei n.o 12.850/13
e
art. 121,
§ 2o, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, c/c art. 29, todos do CP
, e
02 (dois) meses de detenção
pelo delito do
art. 329,
caput
, do CP
.

Por sua vez, o
segundo apelante
foi
absolvido
da imputação do
art. 329, do CP
e, lado outro,
condenado

à pena total de
18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco)

dias de reclusão
, em decorrência da prática dos delitos tipificados no
art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013 e art. 121, § 2o, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, c/c art. 29, todos do CP
, no regime inicial
fechado.

Nesse contexto, os réus exsurgem inconformados perante esta instância revisora vindicando tão somente a reforma da dosimetria da pena operada em primeira instância, nos termos já relatados.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas nos recursos; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena-base do crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO:

Como primeira vertente, ambos os réus pleiteiam o
redimensionamento da pena-base do delito de homicídio qualificado tentado
mediante o afastamento da carga negativa conferida às
circunstâncias
e
consequências do crime
, porquanto afirmam que as peculiaridades apontadas na fundamentação são inerentes ao tipo penal violado, configurando indevido
bis in idem
; demais disso, a despeito da gravidade das lesões sofridas, a vítima se recuperou rapidamente e não apresentou sequelas, a impedir que as consequências do crime sejam reputadas como graves.

De outro lado, alegam ser exacerbada e injustificada a majoração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para o delito de homicídio qualificado tentado, para cada um dos vetores judiciais desabonados; motivo pelo qual
reputam necessária a aplicação da fração paradigmática de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o tipo penal
.

As pretensões, porém,
não merecem prosperar
.

Na hipótese, extrai-se do édito condenatório objurgado (ID 211260220) que em relação a
WILLIAM
o MM. Juiz
a quo
negativou os vetores judiciais referentes aos
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
; ao passo que, quanto a
JOILSON
foram desabonadas as vetoriais dos
antecedentes
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Ao promover o incremento nas sanções basilares, o d. magistrado sentenciante cuidou em lastrear suas razões de decidir em fundamentação idônea, consoante se observa do excerto transcrito a seguir,
in verbis
:

“
Réu WILLIAM DOMINGOS DA SILVA.

Delito de Homicídio Qualificado Tentado.

1o FASE.

No início da dosimetria, consigno que, tendo em vista a existência de duas qualificadoras, entendo por bem aplicar o recurso que dificultou a vítima como qualificadora e a sobeja, motivo torpe, será utilizada na primeira fase da dosimetria da pena.

Com relação à
culpabilidade
, verifico que não destoa da reprovabilidade típica da conduta abstrata.

Quanto aos
antecedentes
, trata-se de réu primário, não havendo anotações aptas a macular referido vetor;

No que tange à
conduta social
e
personalidade
, não há informações aptas a valorá-las;

O
motivo
do crime destoa do comum, haja vista a torpeza reconhecida, crime cometido entre facções criminosas, circunstâncias esta reconhecida como qualificadora do delito
.

Em relação às
circunstâncias do crime
, nota-se que devem ser negativados, tendo em vista que foram praticados em local público, em momento que outras pessoas lá se encontravam, o que deu causa à pânico na população local
.

As
consequências
foram graves diante das graves lesões causadas na vítima conforme laudo pericial constante dos autos, tendo, inclusive, a vítima permanecido com projétil alojado em sua cabeça.

Por derradeiro, quanto ao
comportamento da vítima
, nada deve ser valorado.

Tendo em vista a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais são aptas a majorar a pena no patamar de dois anos cada, entendo por bem aplicar a pena-base em
18 (dezoito) anos de reclusão;

[...]

Réu JOILSON PEREIRA PINTO.

Delito de Homicídio Qualificado Tentado.

1o FASE.

No início da dosimetria, consigno que, tendo em vista a existência de duas qualificadoras, entendo por bem aplicar o recurso que dificultou a vítima como qualificadora e a sobeja, motivo torpe, será utilizada na primeira fase da dosimetria da pena.

Com relação à
culpabilidade
, verifico que não destoa da reprovabilidade típica da conduta abstrata.

Quanto aos
antecedentes
, trata-se de réu reincidente
que ostenta 04 condenações criminais já transitadas em julgado anotadas no PEP de n.o 0000426-83.2012.8.11.0042, guias n.o 0018389-75.2010.8.11.0042, 0014458-69.2007.8.11.00042, 0017358-20.2010.8.11.0042 e 0004778-16.2014.8.11.0042, e, portanto, os antecedentes serão negativados nesta fase, bem como reconhecida, em fase pertinente a reincidência;

No que tange à
conduta social
e
personalidade
, não há informações aptas a valorá-las;

O
motivo
do crime destoa do comum, haja vista a torpeza reconhecida, crime cometido entre facções criminosas, circunstâncias esta reconhecida como qualificadora do delito
.

Em relação às
circunstâncias do crime
, nota-se que devem ser negativados, tendo em vista que foram praticados em local público, em momento que outras pessoas lá se encontravam, o que deu causa à pânico na população local
.

As
consequências
foram graves diante das graves lesões causadas na vítima conforme laudo pericial constante dos autos, tendo, inclusive, a vítima permanecido com projétil alojado em sua cabeça.

Por derradeiro, quanto ao
comportamento da vítima
, nada deve ser valorado.

Tendo em vista a presença de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais são aptas a majorar a pena no patamar de 1/6 cada, entendo por bem aplicar a pena-base em
20 (vinte) anos de reclusão
[...].”

Deveras,
obrou em acerto
o MM. Magistrado sentenciante.

De proêmio, ressalto que conquanto a i. Defesa não tenha se insurgido especificamente acerca desta vetorial, vislumbro da r. sentença objurgada que os
antecedentes criminais
de
JOILSON
foram acertadamente desabonados à conta da existência de condenações já transitadas em julgado em desfavor do réu; entendimento que coaduna com àquele há muito firmado pela jurisprudência pátria (
vide

AgRg no REsp n. 1.498.851/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 29/3/2016).

Da mesma forma, curial destacar que os
motivos do crime
foram idoneamente negativados em razão do deslocamento da qualificadora referente ao motivo torpe, devidamente reconhecido pelos senhores jurados; o que se alinha à linha intelectiva firmada pelos Tribunais Superiores (
vide

AgRg no HC n. 857.140/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024
).

No que concerne às
circunstâncias do crime
,
sabe-se que
dizem respeito ao
modus operandi
utilizado para a prática delitiva
e às peculiaridades fáticas que, embora não integrem necessariamente o tipo penal, circundam o cometimento do ilícito no caso concreto.

Na hipótese em apreço, as
circunstâncias
da infração foram negativadas porque

o crime doloso contra a vida foi perpetrado em local público com grande movimentação de pessoas, causando situação de pânico generalizado, especialmente nos indivíduos que acompanhavam a vítima; o que pode ser evidenciado tanto pela
prova oral colhida em juízo
- especialmente o depoimento de
Cacilda Lourenço de Souza
(ID 211260219), testemunha ocular dos fatos, quanto pelas
imagens das câmeras de monitoramento do estabelecimento comercial
(ID 171751880).

Destarte, evidenciada uma maior gravidade e ousadia no
modus operandi
empregado pelos apelantes, não há falar em inidoneidade dos fundamentos empregados para desabonar as circunstâncias do crime; os quais, aliás, coadunam com a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania, veja-se:

“[...] No que tange às circunstâncias do delito, a fundamentação apresentada também foi idônea e proporcional à exasperação da reprimenda básica em mais 1/6, porquanto foram apresentados elementos capazes de transcender o resultado típico, uma vez que o crime ocorreu à luz do dia e
em local de grande movimentação de pessoas
.”
(AgRg no HC n. 708.846/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

À vista disso,
conserva-se
o desabono conferido às
circunstâncias do crime
.

De outro lado, sabe-se que
a linha intelectiva firmada pelos Tribunais Superiores é no sentido de que
“
A análise das consequências do crime envolve a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta. Se anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente
”
(
STJ
- AgRg no AREsp: 890226 SE 2016/0102696-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/09/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017).

Especificamente quanto às
consequências
do delito de
homicídio qualificado tentado
, a jurisprudência pátria orienta-se pela viabilidade de negativação do aludido vetor judicial
“
na hipótese de tentativa cruenta ou vermelha, desde que o ofendido sofra algum ferimento grave durante o processo de execução do delito
”
(STJ - AgRg no HC: 630230 SP 2020/0319722-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, verifico que o d. magistrado justificou a desvalorização da referida circunstância judicial na gravidade das lesões causadas na vítima, a qual, inclusive, permaneceu com um projétil alojado em sua cabeça (ID 211260220); o que, a meu ver, é suficiente para justificar o incremento na sanção basilar, notadamente diante das provas angariadas durante a instrução criminal.

Nesse aspecto, merece destaque o teor do Laudo Pericial n.o 400.1.02.2022.016042-01 (ID 171751889), por meio do qual restou atestado que a vítima
Monique Araújo Neres
sofreu
“
traumatismo crânio encefálico grave
,
fistula liquórica, trauma torácico com condensação pulmonar esquerdo
, além de apresentar orifícios na perna esquerda, mediano e lateral, para-umbilical à direita, mandibular direita, côndilo de mandíbula esquerda e glúteo esquerdo, e
estar com projéteis alojados nas regiões mastoide esquerdo + pneumoencéfalo associado e fossa ilíaca esquerda
”
; tanto que encontrava-se
“sedada, intubada, com dreno de tórax à esquerda, curativo em região mandibular e nos outros locais dos orifícios de entrada” sic
.

Em casos análogos ao que ora se analisa, assim se manifestou o c. STJ:

“[...] As graves lesões da vítima sobrevivente, que foi afastada de suas ocupações habituais por mais de 30 dias e ficou com sequelas em decorrência de um projétil que permanece alojado próximo a sua coluna vertebral, restringindo os seus movimentos e oferecendo risco de deslocar-se e agravar ainda mais a sua situação, constituem fundamento suficiente para justificar a negativa do vetor das consequências do delito.”
(
vide
AgRg no HC n. 857.647/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

“[...] III - As consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação da ré, a vítima sofreu inúmero lesões e sequelas graves provenientes do crime, restando justificada a elevação da básica a título de consequências do delito.”
(
ex vi
do AgRg no HC n. 709.019/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

Desta feita, a despeito da alegação defensiva no sentido de que teria se recuperado rapidamente das lesões causadas, certo é que
Monique
foi atingida por vários disparos em regiões vitais do corpo, precisou ser submetida a procedimentos cirúrgicos de urgência e permaneceu intubada por dias; motivo pelo qual descabe acolher a pretendida neutralização da vetorial atinente às consequências do crime.

À vista disso,
mantém-se
a carga negativa atribuída às
consequências do crime
.

Em derradeiro, também
não merece prosperar
a pretensão defensiva de retificação do parâmetro de incremento adotado na primeira fase dosimétrica.

Isso porque,
embora a fixação da pena-base não precise seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial negativada, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça recomenda-se a utilização das frações de
aumento de 1/6 sobre a pena-base
ou
1/8 do intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente cominadas
, exigindo-se apenas que o incremento seja proporcional;
o que se dá
in casu
, em que empregada a majoração, por cada vetorial desabonada, de 1/6 sobre a pena mínima prevista abstratamente para o crime de homicídio qualificado.

Sobre o tema, assim se posiciona o c.
STJ
, veja-se:

“[...]
A complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única
fração
de aumento para cada circunstância judicial
, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que “
o réu não tem direito subjetivo à utilização das
frações
de 1/6 sobre a
pena-base, 1/8
do
intervalo
entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
” [...].
(STJ – HC 596.233/SC, Rel.: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022) – Destaquei.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito deste eg. Sodalício, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 39
da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cuja redação dispõe o seguinte
:

“39. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017)
– Negritei.

Com tais considerações, afigurando-se
razoável e proporcional a pena-base aplicada aos apelantes,
notadamente porque comprovado que o motivo do delito foi a rivalidade entre facções criminosas, bem assim, que a tentativa de homicídio ocorreu em local com intensa movimentação de pessoas e acarretou lesões graves à vítima, a qual somente não faleceu porque foi prontamente socorrida;
ao passo que os antecedentes de
JOILSON
foram reconhecidos à conta da existência de condenação transitada em julgado por crime anterior;
mantenho
intactas as penas basilares
impostas aos réus pelo crime de homicídio qualificado tentado, nos moldes em que estabelecida na r. sentença hostilizada.

2.

Da pena intermediária do crime de homicídio qualificado tentado imputado ao réu WILLIAM:

Por fim, a i. Defesa questiona a fração adotada pelo d. magistrado sentenciante na segunda etapa da dosimetria do delito de homicídio qualificado tentado imputado ao réu
WILLIAM
, em decorrência da incidência de duas circunstâncias atenuantes, vindicando seja aplicado o parâmetro de 1/6 (um sexto) estabelecido na jurisprudência pátria.

E
tem razão a i. Defesa
!

In casu
, verifica-se da r. sentença objurgada que o MM. Juiz
a quo
reconheceu a incidência de
duas circunstâncias atenuantes
[confissão espontânea e da menoridade relativa] na segunda etapa dosimétrica, contudo,
à míngua de fundamentos idôneos
,
adotou a fração de 1/9 (um nono)
e
operou o decréscimo de 02 (dois) anos para cada circunstância, resultando na pena intermediaria de 14 (quatorze) anos de reclusão
.

Por apego à clareza, eis o excerto da r. sentença objurgada:

“
Réu WILLIAM DOMINGOS DA SILVA.

Delito de Homicídio Qualificado Tentado.

[...]
2a FASE.

Na segunda fase, não se vislumbra a presença de agravantes.

Por outro lado,
percebe-se a atenuante da menoridade relativa e da confissão, aptas a minorar a pena do denunciado no patamar de 02 anos para cada
, restando a pena de 14 (quatorze) anos de RECLUSÃO”

(
vide
ID 211260220).

Como cediço,
o Código Penal não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas.

Assim,
c
om o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que,
em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP),
não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior peso que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que
se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes

como

a fração ideal para as agravantes e atenuantes
.

Isso não significa dizer, contudo, que tal fração paradigmática se trata do único
quantum
a ser aplicado na segunda etapa da individualização da pena,
podendo o julgador, no exercício de sua discricionariedade, eleger outro patamar que melhor guarde relação com o caso concreto
,
desde que mediante motivação idônea
, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“[...] É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6, e/ou a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6, devem ser devidamente fundamentados.”
(AgRg no AREsp n. 2.441.697/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). Destaquei.

“5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
‘deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado’
”
(AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022) – Grifei.

Na hipótese em voga, conforme já aquilatado, a d. autoridade judiciária de primeira instância adotou fração diversa daquela eleita como ideal pela jurisprudência pátria, contudo, assim o fez à míngua de argumentos concretos e idôneos, limitando-se a consignar que
“percebe-se a atenuante da menoridade relativa e da confissão, aptas a minorar a pena do denunciado no patamar de 02 anos para cada”
–
sic

ID 211260220.

Por conseguinte, de rigor acolher o pleito defensivo a fim de que
tanto
a atenuante da
menoridade relativa

quanto
a atenuante da
confissão espontânea

incidam no
critério ideal
de 1/6 (um sexto) da pena-base.

-
Da materialização da nova reprimenda de WILLIAM pelo crime de HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO:

Nessas condições, estabelecida a sanção basilar no patamar de
18 (dezoito) anos
, em decorrência do incremento promovido à conta do desvalor conferido aos
motivos
,
às
circunstâncias
e às
consequências do crime
,
faço incidir
sobre tal
quantum

os descontos referentes à incidência das atenuantes da confissão e da menoridade,
cada qual no

patamar de 1/6 (um sexto) da pena-base
, a resultar na novel pena intermediária
de 12 (doze) anos de reclusão
.

Na sequência, não concorrendo qualquer majorante e estando presente a causa de diminuição referente à tentativa, preserva-se a redução no patamar de 1/3 (um terço) fixada na sentença e reajusta-se a
pena final
para
08 (oito) anos de reclusão
; a qual torno
DEFINITIVA.

Mantém-se
o regime
fechado
para início do cumprimento da pena e os demais termos da r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal conjuntamente interposto pelos réus
WILLIAM DOMINGOS DA SILVA
e
JOILSON PEREIRA PINTO
, tão somente para o fim
de fazer incidir no cálculo dosimétrico referente a
WILLIAM DOMINGOS DA SILVA
as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, cada qual no
critério ideal
de 1/6 (um sexto) da pena-base, reajustando-se-lhe a
pena final
e
definitiva
pelo crime de homicídio qualificado tentado para
08 (oito) anos de reclusão
, mantidos incólumes os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.o 1004797-35.2022.811.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024